Tribunal: TJMT
Processo: 1022792-45.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022792-45.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), IVAN VICENZI - CPF: 043.527.159-80 (EMBARGANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), IVAN VICENZI - CPF: 043.527.159-80 (EMBARGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRIMEIRO EMBARGOS ACOLHIDOS E SEGUNDO EMBARGOS REJEITADOS

EMENTA

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES OPOSTOS NA APELAÇÃO CÍVEL – PRIMEIRO EMBARGANTE – PRETENSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA – EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO QUE DEU-SE EM RAZÃO, EXCLUSIVAMENTE, DA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER ATO QUE LHE COMPETIA (CITAÇÃO DO REQUERIDO), DE MODO QUE DEVE RECAIR SOBRE ELA O ÔNUS REFERENTE AOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO CONSTATADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
– SEGUNDA EMBARGANTE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Sendo a causa da extinção da ação executória foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual o ora exequente deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito

Embargos acolhidos apenas para sanar contradição no que diz respeito a fixação dos honorários sucumbenciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1022792-45.2023.8.11.0000

EMBARGANTES: IVAN VICENZI E SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

EMBARGADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos, respectivamente, por
IVAN VICENZI
(primeiro embargante)

e por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
(segunda embargante),

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado
Ivan Vicenzi
, para reconhecer a prescrição da pretensão material e julgar extinta a execução de origem, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, condenando o executado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada.

O primeiro embargante (
IVAN VICENZI
)

sustenta a presença de contradição no acórdão, sob o argumento que “
sequer o Executado teve a oportunidade de opor Embargos a Execução, ou seja, não resta comprovado nos autos que foi o mesmo quem deu causa a instauração do processo executivo. Assim, o reconhecimento da prescrição da execução pela nulidade da prescrição deve ensejar a inversão do ônus sucumbenciais, até mesmo porque afastou o direito do Executado opor sua defesa, devendo ser o Exequente condenado ao pagamento de honorários advocatícios
” (sic).

Aponta que “
em 2021 o Código de Processo Civil sofreu alteração em seu art. 921, § 5º, afastando a condenação de quaisquer das partes no ônus da sucumbência
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de inverter o ônus sucumbencial ou excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios (id. 191495157).

A segunda embargante (
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
) argumenta que o “
V. Acórdão está eivado de vício, tendo em vista que há contradição e omissão no que tange à interpretação do artigo 202, inciso I, do Código Civil, bem como, dos artigos 240, §§1º e 2º e 802, do Código de Processo Civil”
(sic).

Afirma que
“esta Colenda Câmara se contradizeu ao passo que atrelou a nulidade na citação do Embargado à prescrição da pretensão executória, bem como, desconsiderou o fato de que considerada válida a citação o prazo prescricional retroagirá à data de propositura da ação
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes, prequestionando a matéria (id. 191641660).

Apenas a embargada
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
se manifestou em id. 192269166, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECRETADA NULIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida, a qual, na hipótese não ocorreu.

Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, que restou caracterizada no caso em apreço.”

Pois bem.

O
primeiro embargante
aponta a existência de vício no v. acórdão, quanto ao critério de fixação da verba honorária de sucumbência.

Infere-se dos autos que esta colenda Câmara acolheu a prescrição da pretensão executória diante da inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação deste nos ônus sucumbenciais, razão pela qual a
parte exequente
deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido a responsável pela anômala extinção do feito.

Esse é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –
CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1° E 2° DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS
– RECURSO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.

Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5°, I, do Código Civil.

Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão”
(N.U 1014685-93.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO DEVEDOR – DESCABIMENTO - NÃO INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART. 921 DO CPC –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA - EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO QUE DEU-SE EM RAZÃO, EXCLUSIVAMENTE, DA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER ATO QUE LHE COMPETIA (CITAÇÃO DO REQUERIDO), DE MODO QUE DEVE RECAIR SOBRE ELA O ÔNUS REFERENTE AOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS
– VÍCIO NÃO CONSTATADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.

Sendo a causa da extinção da ação monitória foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o ora embargante deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por

ter sido o responsável pela anômala extinção do feito.
”

(N.U 0030231-79.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Dessa forma,
deve ser reconhecida a contradição para inverter o ônus sucumbencial a favor do executado-embargante.

No que diz respeito às irresignações da
segunda embargante
, sem razão, uma vez que no
decisum
ora impugnado restou consignado expressamente que “
não há que se falar em interrupção do prazo prescricional ante a ausência de citação válida na hipótese, daí que o aludido prazo se consumou antes do comparecimento da executada nos autos, em março de 2023, apresentando a exceção de pré-executividade”
(sic), bem como foram colacionados julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Ainda, consta no v. acordão embargado o seguinte:

“(...) considerando que se trata de execução de título extrajudicial fundamentada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e que no caso o prazo prescricional é quinquenal (CC, art. 206, § 5º, I), tendo transcorido mais de 5 (cinco) anos desde o vencimento da dívida em outubro de 2015, sem que houvesse a citação válida do executado, condição necessária para retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação em 27/04/2016; inegável que ocorreu a prescrição da pretensão executória.

Cabe ressaltar, ademais, que no caso em apreço, a demora na citação não pode ser imputada ao serviço público, mas sim por culpa exclusiva da parte exequente, que não diligenciou a fim de possibilitar a citação válida da parte executada antes de transcorrido o lapso prescricional (...)”

Assim, evidencia-se a ausência dos vícios alegados pela embargante
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
, de modo que há a nítida intenção em rediscutir a matéria amplamente analisada, mas, no entanto, o resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
e
ACOLHO
os embargos opostos por
IVAN VICENZI
, apenas para inverter os honorários sucumbenciais a favor do executado-agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023